Tribunal: TJMT
Processo: 1019107-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019107-35.2020
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S. A.
AGRAVADO: LUIZ CRIVILATTI.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ATO JUDICIAL IMPUGNADO QUE APENAS MENCIONA QUE A MATÉRIA JÁ FOI OUTRORA ANALISADA – IMPULSIONAMENTO MERAMENTE ORDINATÓRIO – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015 DO CPC) – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório. Tal fato encontra óbice legal na admissibilidade e acarreta o não conhecimento do agravo.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S. A. em face do despacho proferido pelo Juízo 2a Vara Especializada em Direito Bancário De Cuiabá que, nos autos nos autos da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 0021457-02.2011.811.0041, movida em face de LUIZ CRIVILATTI, manteve a decisão anterior e determinou o cancelamento do respectivo Termo de Penhora.
Em breve síntese, o recorrente sustenta está diligenciando no intuito de obter o recebimento do seu crédito, na busca de bens dos executados/agravados passíveis de constrição, ou ainda, outros meios para satisfação da obrigação, já que, devidamente citados e intimados, os devedores não efetuaram o pagamento do débito.
Diante da pesquisa BACENJUD que retornou com resultado negativo na busca de eventuais valores em conta dos executados, o banco credor/agravante peticionou no feito indicando à penhora o imóvel matriculado sob o no 80.283 do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT.
Os recorridos, então, manifestaram no processo informando que o imóvel no 80.283 penhorado pertence ao executado Luiz Crivilatti, e que, anteriormente no ano de 2017 já havia sido proferida uma decisão nesta ação que declarou esse imóvel como sendo um bem de família, por ser o único de propriedade do devedor, sendo, portanto, impenhorável.
Aduz que não pretendia discutir a manutenção da penhora sobre o imóvel, mas sim que a situação fática suscitada pelo juízo no ano de 2017 para declarar a impenhorabilidade do bem fosse ratificada no presente momento pelos recorridos, o que não foi acatado pelo julgador a quo.
Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para determinar que os devedores sejam intimados para juntar o contrato de locação do referido imóvel, a fim de verificar os valores recebidos a título de aluguel para constatar a possibilidade de penhora parcial dos valores.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 57691981).
A contraminuta foi apresentada, no Id. 60312977, por meio da qual a parte adversa pede o não conhecimento do recurso, ante a ausência de cunho decisório, e, no mérito, pugna pela manutenção do ato questionado.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
O novo CPC é taxativo no art. 1.015 quanto às hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento e, no caso apresentado, o decisum combatido não se enquadra em nenhuma delas.
As irresignações do agravante cingem-se a contrapor apenas um despacho que informa a impossibilidade de rediscutir matéria preclusa e determina os próximos atos do feito executório, vazado nos seguintes termos, in verbis:
“Depreende-se nos autos que o bem indicado pelo autor para penhora (móvel matrícula n. 80.283), no id. 35259807, foi declarado impenhorável, nos termos da decisão prolatada nos presentes autos no id. 21816089-Pág.7 (fl.459).
Desta forma, não prevalecerá a determinação contida no id. 35330556.
Proceda-se com o cancelamento do respectivo Termo de Penhora expedido nos autos (id. 35540731).
Intime-se a parte autora, para indicar outros bens passíveis de penhora.
Intime-se.
Cumpra-se.”
O ato judicial que mantém a decisão anterior por seus próprios fundamentos, ou apenas menciona que o pedido já foi outrora analisado, não é suscetível de causar lesão ao insurgente, já que prescinde de posicionamento pretérito sobre a mesma a matéria e, porquanto, destituído de conteúdo decisório.
Neste sentido, é a lição do eminente processualista Athos Gusmão Carneiro, acerca da distinção entre decisões interlocutória e despachos de mero expediente, os quais não ensejariam a interposição do recurso de agravo, verbis:
“Em certos casos, vale referir, torna-se difícil distinguir o despacho da decisão interlocutória, cumprindo então atentar para a natureza do conteúdo do ato judicial, averbando como decisão interlocutória aquele ato do juiz com conteúdo decisório”. (O Novo Recurso de Agravo e Outros Estudos, 3a ed., p. 17-18 – sem destaques no original)
Dispositivo.
Ante ao exposto, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser manifestamente inadmissível.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR